Tribunal: TJMT
Processo: 1004490-18.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004490-18.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE - CPF: 943.136.601-00 (RECORRENTE), NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 044.551.171-05 (ADVOGADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), CHUENLAY DA SILVA MARQUES - CPF: 459.632.661-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1004490-18.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Junior Cezar Dias Trindade

Recorrido(s):

Chuenlay da Silva Marques

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE CUNHO JORNALISTICO. ALEGAÇÃO DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DE TEOR OFENSIVO. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE NARRA FATOS POLÍTICOS. INJÚRIA E OFENSA NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESCURSO IMPROVIDO.

1. Deve ser observado que a liberdade de expressão constitui direito fundamental, garantido pela Constituição Federal, cuja finalidade precípua é garantir a livre formação de opinião e a manifestação do pensamento, porém, não se trata de direito absoluto, pois encontra limites na proteção dos direitos da personalidade, não podendo ser exercido de modo desarrazoado.

2. Neste caso a reportagem publicada na coluna de notícias, denominada de “Direto da Fonte”, de propriedade do Reclamado, ora Recorrido, apesar de noticiar sobre arrendamento de posto de combustível, além de informações a respeito de cargo público, em momento algum ofendeu a honra ou a imagem do Autor, pois, a meu ver, o conteúdo da reportagem é estritamente jornalístico e informativo, eis que, em determinadas publicações sequer é citado o nome do Autor.

3. Ao contrário do que afirma a Recorrente, não restou comprovado a ocorrência de ofensas à sua honra e imagem.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A definição legal enseja a compreensão do exercício da liberdade de imprensa, de forma responsável, dentro de limites bem definidos, com obrigação de divulgação da verdade, do fato, sem desbordar do objetivo primordial, que é a informação fidedigna. A caracterização de atuação culposa ou dolosa dos agentes da informação, no exercício de seu mister, que provocar danos de qualquer natureza a outrem, impõe o dever de indenizar. A partir dessa concepção, tenho que, no caso dos autos, não restou configurada a ilicitude da conduta da demandada, uma vez que a matéria veiculada não traz informação de práticas desonestas pela parte autora e nem mesmo na reportagem em que a parte requerida cita o termo “cara de rato” fica evidente se tratar da parte autora. Ainda, entendo que o contexto da reportagem em nada denegriu a honra ou a imagem do Requerente, não lhe conferindo caráter ofensivo. Nesse prisma, não tendo a reportagem ultrapassado o limite da informação, nem se vislumbrando nela cunho atentatório à dignidade e imagem do Requerente; não se sustenta a tese da ilicitude da conduta da empresa jornalística”.

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023